Tribunal: STF
Processo: AI 603971
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS 
   (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - 
   INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS 
   RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO 
   PRIMEIRO RECURSO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA  
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS 
   E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.


O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA 
   SINGULARIDADE DOS RECURSOS.

- O princípio da 
   unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a 
   cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de 
   um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos 
   recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, 
   quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. 
   Precedentes.

- As alegações de desrespeito aos postulados da 
   legalidade, do devido processo legal, da plenitude de defesa e da 
   motivação dos atos decisórios, por dependerem de exame prévio e 
   necessário da legislação comum, podem configurar, quando muito, 
   situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto 
   da Constituição, o que não basta, só por si, para viabilizar o 
   acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.

- Não cabe 
   recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de 
   discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter 
   probatório.